Tribunal: TJDFT
Processo: 0014426-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014426-35.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio do Edifício Líder Flat Service, julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência do ICMS nos componentes da tarifa de energia elétrica (TUSD e TUST) e condenou o ente distrital à restituição do indébito referente a tais valores, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e apurados em liquidação de sentença (ID no 9238066). Considerando o julgamento do RE no 593.824/SC, intime-se o apelante, Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse na apelação interposta, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO